Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-72.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Entidade de autogestão. Aplicabilidade da recém-editada Súmula 608 do C. STJ. Inaplicabilidade do CDC na espécie.

Necessidade de atendimento domiciliar pelo sistema "home care". Autora, idosa, que sofreu AVC isquêmico. Impossibilidade de improvisação dos cuidados da autora como pretende a ré.

Escolha do tratamento que deve ser feita pelo médico que assiste

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Entidade de autogestão. Aplicabilidade da recém-editada Súmula 608 do C. STJ. Inaplicabilidade do CDC na espécie.

Necessidade de atendimento domiciliar pelo sistema "home care". Autora, idosa, que sofreu AVC isquêmico. Impossibilidade de improvisação dos cuidados da autora como pretende a ré.

Escolha do tratamento que deve ser feita pelo médico que assiste a beneficiária e não pelo plano de saúde. Ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Direito à saúde que deve ser preservado. Inteligência da Súmula 90 do TJSP. Ré que, ao oferecer o plano de saúde, assumiu a obrigação do Estado em garantir o direito à saúde da autora. R. sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000204-72.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, é apelada
NILZA MARIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentaçao oral o Dr. Domingos Sávio de Oliveira.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E
ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34929
Apelação no 1000204-72.2017.8.26.0635
Apelante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
Apelada: Nilza Maria de Oliveira
Juiz: Dr. Mario Chiuvite Júnior
Vara de Origem: 22a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Entidade de
autogestão. Aplicabilidade da recém-editada Súmula 608
do C. STJ. Inaplicabilidade do CDC na espécie.
Necessidade de atendimento domiciliar pelo sistema “home
care”. Autora, idosa, que sofreu AVC isquêmico.
Impossibilidade de improvisação dos cuidados da autora
como pretende a ré.
Escolha do tratamento que deve ser feita pelo médico que
assiste a beneficiária e não pelo plano de saúde. Ofensa ao
Código de Defesa do Consumidor. Direito à saúde que deve
ser preservado. Inteligência da Súmula 90 do TJSP. Ré que,
ao oferecer o plano de saúde, assumiu a obrigação do
Estado em garantir o direito à saúde da autora. R. sentença
mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença de fls. 172/179, que julgou procedente ação de
obrigação de fazer para confirmar a antecipação de tutela concedida e
condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em fornecer cobertura
integral ao tratamento diário home care na internação domiciliar nas
mesmas condições que vem sendo feito, até a alta médica definitiva pelo
médico que a assiste. Por fim, a ré foi condenada a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa atualizado de acordo com a tabela do TJSP, desde a propositura
da ação.
Inconformada, apela a ré as fls. 182/207,
alegando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento de
defesa. No mérito, alega, em suma, a inaplicabilidade do CDC na espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por se tratar de entidade de autogestão, bem como que a autora necessita
apenas de cuidador e não de tratamento home care. Pugna pela
improcedência da ação.
Contrarrazões as fls. 214/234.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado,
estando em condições de julgamento.
A preliminar de cerceamento de defesa se
confunde com o mérito e com ele será apreciada.
O fundamento da demanda é a cobertura pelo
plano de saúde apelante de tratamento de “home care” do qual necessita a
autora, que conta 66 anos e sofreu AVC isquêmico.
A r. sentença julgou procedente a demanda.
Insurge-se a ré.
Pois bem.
Primeiramente,
necessário
ressaltar
que
recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou Súmula 608,
dispondo que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
No caso dos autos trata-se de plano de
autogestão, motivo pelo qual, afasta-se a aplicação do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Consumidor na espécie.
Em uma segunda ordem de consideração, tem-
se que a ré se recusa a fornecer o tratamento requerido, sob a alegação de
que este não se mostra necessário na espécie.
Ora, a ausência de cobertura do tratamento aqui
pleiteado desvia diametralmente da finalidade dos serviços contratados e
da obrigação assumida pela recorrente, qual seja, a de atuar na área da
saúde e de garantir o direito fundamental à saúde.
Portanto, apesar da inaplicabilidade do CDC na
espécie, há incidência da Súmula de no 90, da Seção de Direito Privado
deste Tribunal que dispõe: “havendo expressa indicação médica para a
utilização dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de
exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer”.
Neste sentido, já se manifestou este Tribunal em
julgamento de caso análogo:
“Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação
de fazer. Home care. Sentença de procedência condenando a ré ao custeio de
tratamento domiciliar home care prescrito ao autor. Inconformismo da ré. Código
de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Plano de saúde operado na
modalidade de autogestão. Inteligência da Súmula 608 do STJ. Incidência,
contudo, da Súmula no 90 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ante a existência de
expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care. Custeio
do tratamento mantido. Honorários advocatícios. Fixação da verba, por equidade.
Regra § 8o do art. 85 do CPC que está restrita as situações expressamente
previstas. Impossibilidade, no caso concreto. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com observação quanto aos honorários advocatícios de sucumbência,
ora fixados em 15% do valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.”
(TJSP; Apelação Cível 1021441-90.2018.8.26.0001; Relator (a): Rodolfo Pellizari;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019) (grifo
nosso)
“Plano
de
saúde.
Negativa
de
cobertura.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Operadora ré que fornece plano na
modalidade de autogestão, não se sujeitando às normas do CDC. Súmula 608 do
STJ. Constatação que, entretanto, não significa vitória automática da operadora.
Caso concreto em que a ré negou tratamento em ambiente hospitalar (Hospital
Sírio-Libanês), sob os fundamentos de ausência de prescrição médica e
viabilidade de transferência do autor para clínica de retaguarda ou regime de
"home care". Insubsistência dos argumentos. Relatório médico que recomendou a
continuação do atendimento ao autor sem ressalvas, inferindo-se que o tratamento
haveria de ser mantido no nosocômio em que o autor já se encontrava. Escolha do
tratamento que, ademais, compete ao médico do autor e não à operadora do
plano. Precedente do STJ. Moléstia e hospital considerados que, sem prejuízo,
contam com cobertura contratual. Questões que restaram incontroversas.
Negativa de cobertura indevida. Reembolso integral que se impõe. Dano moral
configurado. Ré que, sem qualquer fundamento jurídico e escorada somente em
seus interesses econômicos, negou a cobertura contratual a que se obrigou. Autor
que foi submetido a sentimento de desassossego anormal, impotência, sofrimento
e angústia. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Negado provimento ao
recurso da ré e dado provimento ao apelo adesivo do autor.” (TJSP; Apelação
Cível 1034499-91.2017.8.26.0100; Relator (a): Nilton Santos Oliveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro: 17/07/2019)
Assim, a r. sentença não merece reparos,
devendo o tratamento de “home care” ser prestado pela ré, ora apelante,
nos moldes em que determinados pelo corpo clínico que assiste a autora,
assim como estabelecido na r. sentença, não sendo necessária a
realização de provas, como requerido pela ré.
Isso porque, não está o plano de saúde apto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ditar qual o tratamento, bem como a frequência com que deve ser prestado,
competindo tão somente ao profissional da saúde este mister.
Nem se alegue que o direito à saúde é dever
exclusivo do Estado, uma vez que, ao oferecer um plano de saúde que, em
tese, seria melhor que a assistência por ele prestada, assumiu a obrigação
de garantir integralmente os cuidados necessários ao tratamento das
doenças previstas contratualmente.
Em razão da fase recursal, majoram-se os
honorários advocatícios devidos ao patrono da autora para o montante de
15% do valor da causa.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS

RELATOR